Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0705910-29.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: DANIELLE FLORA SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator